Tribunal: STJ
Processo: 0136924-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1088258 - SP(2026/0136924-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
LIMITES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, por
entender inadequado o seu manejo como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito
em julgado da condenação.
2.
. Paciente condenado em primeiro grau, por infração ao artigo 273, §§
Fato relevante
1o e 1o-B, incisos I, V e VI, por diversas vezes, na forma dos artigos 71, caput, e 29,
caput, todos do Código Penal, com aplicação do preceito secundário do artigo 33, caput,
da
, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento à apelação e
Lei 11.343/2006
rejeitado embargos de declaração, com posterior certificação do trânsito em julgado.
3.
. No habeas corpus, a defesa pleiteou o
Pedido na impetração originária
reconhecimento de ilegalidade na dosimetria da pena, em razão de suposta violação ao
Tema 1003 do Supremo Tribunal Federal, com consequente aplicação do preceito
secundário originário do artigo 273 do Código Penal, redimensionamento da pena,
fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
4.
. No agravo regimental, o agravante sustenta a
Fundamentos do agravo regimental
plena admissibilidade do habeas corpus, ainda que como sucedâneo de revisão criminal,
alegando flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e excesso de formalismo na decisão
monocrática, bem como defendendo a aplicação, no grau máximo, da causa especial de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da
, ao argumento de que
Lei 11.343/2006
estariam presentes os requisitos legais e que as instâncias ordinárias teriam utilizado
fundamentação genérica.
Documento eletrônico VDA56970722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c83a7b8d-63a9-4c95-b053-b75d2efb0fb7

5.
. Requer-se o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
Pretensão recursal
decisão agravada, admitir o habeas corpus e conceder a ordem, redimensionando a pena,
fixando regime mais brando e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do habeas
corpus, após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal
para rediscutir a dosimetria da pena e, em consequência, se poderia o Superior Tribunal
de Justiça, a pretexto de concessão de habeas corpus de ofício, afastar as regras de
competência e desconstituir a coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O órgão julgador reafirma jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas
corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal quando já ocorrido o
trânsito em julgado da condenação, sob pena de violação à disciplina própria da ação
revisional e às regras de competência.
8. Constata-se que o trânsito em julgado da condenação ocorreu anteriormente à
impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o que torna inadequada a
ação mandamental para desconstituir a coisa julgada material, sobretudo quando a
pretensão se limita à rediscussão da dosimetria da pena.
9. Ressalta-se que a concessão de habeas corpus de ofício configura prerrogativa do
órgão julgador, prevista no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, não
constituindo direito subjetivo da parte e não podendo ser manejada como forma de burla
aos requisitos dos recursos próprios ou às regras de competência.
10. Conclui-se, assim, pela manutenção da decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, por ter sido manejado como sucedâneo de revisão
criminal, inexistindo ilegalidade flagrante que justificasse a atuação de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
indeferiu liminarmente o habeas corpus por inadequação da via eleita.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não se presta a sucedâneo de revisão criminal para desconstituir coisa
julgada material após o trânsito em julgado da condenação.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador, não
configurando direito subjetivo da parte e não podendo ser utilizada para afastar regras de
competência ou suprir a inadequação de via eleita.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.3.2024, DJe
AREsp n. 2.462.348/SP
18.3.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56970722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c83a7b8d-63a9-4c95-b053-b75d2efb0fb7

Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c83a7b8d-63a9-4c95-b053-b75d2efb0fb7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1088258 - SP(2026/0136924-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
LIMITES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, por
entender inadequado o seu manejo como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito
em julgado da condenação.
2.
. Paciente condenado em primeiro grau, por infração ao artigo 273, §§
Fato relevante
1o e 1o-B, incisos I, V e VI, por diversas vezes, na forma dos artigos 71, caput, e 29,
caput, todos do Código Penal, com aplicação do preceito secundário do artigo 33, caput,
da
, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento à apelação e
Lei 11.343/2006
rejeitado embargos de declaração, com posterior certificação do trânsito em julgado.
3.
. No habeas corpus, a defesa pleiteou o
Pedido na impetração originária
reconhecimento de ilegalidade na dosimetria da pena, em razão de suposta violação ao
Tema 1003 do Supremo Tribunal Federal, com consequente aplicação do preceito
Documento eletrônico VDA56629444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:26
Código de Controle do Documento: 3d03dfe9-ef78-4d98-a198-ca2d395e31bf

secundário originário do artigo 273 do Código Penal, redimensionamento da pena,
fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
4.
. No agravo regimental, o agravante sustenta a
Fundamentos do agravo regimental
plena admissibilidade do habeas corpus, ainda que como sucedâneo de revisão criminal,
alegando flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e excesso de formalismo na decisão
monocrática, bem como defendendo a aplicação, no grau máximo, da causa especial de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da
, ao argumento de que
Lei 11.343/2006
estariam presentes os requisitos legais e que as instâncias ordinárias teriam utilizado
fundamentação genérica.
5.
. Requer-se o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
Pretensão recursal
decisão agravada, admitir o habeas corpus e conceder a ordem, redimensionando a pena,
fixando regime mais brando e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do habeas
corpus, após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal
para rediscutir a dosimetria da pena e, em consequência, se poderia o Superior Tribunal
de Justiça, a pretexto de concessão de habeas corpus de ofício, afastar as regras de
competência e desconstituir a coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O órgão julgador reafirma jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas
corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal quando já ocorrido o
trânsito em julgado da condenação, sob pena de violação à disciplina própria da ação
revisional e às regras de competência.
8. Constata-se que o trânsito em julgado da condenação ocorreu anteriormente à
impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o que torna inadequada a
ação mandamental para desconstituir a coisa julgada material, sobretudo quando a
pretensão se limita à rediscussão da dosimetria da pena.
9. Ressalta-se que a concessão de habeas corpus de ofício configura prerrogativa do
órgão julgador, prevista no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, não
constituindo direito subjetivo da parte e não podendo ser manejada como forma de burla
aos requisitos dos recursos próprios ou às regras de competência.
Documento eletrônico VDA56629444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:26
Código de Controle do Documento: 3d03dfe9-ef78-4d98-a198-ca2d395e31bf

10. Conclui-se, assim, pela manutenção da decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, por ter sido manejado como sucedâneo de revisão
criminal, inexistindo ilegalidade flagrante que justificasse a atuação de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
indeferiu liminarmente o habeas corpus por inadequação da via eleita.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não se presta a sucedâneo de revisão criminal para desconstituir coisa
julgada material após o trânsito em julgado da condenação.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador, não
configurando direito subjetivo da parte e não podendo ser utilizada para afastar regras de
competência ou suprir a inadequação de via eleita.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.3.2024, DJe
AREsp n. 2.462.348/SP
18.3.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 152-155) interposto por CARLOS
EDUARDO FERREIRA FREITAS em face da decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
(fls. 147-148).
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Diadema às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do delito previsto
no artigo 273, §§ 1o e 1o-B, incisos I, V e VI, por diversas vezes, na forma dos artigos 71,
, e 29,
, todos do Código Penal, com aplicação do preceito secundário do
caput
caput
artigo 33,
, da
(fls. 66-83).
caput
Lei 11.343/2006
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao recurso (fls. 9-58). Opostos embargos de declaração, foram
rejeitados (fls. 134-142), tendo sido certificado o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA56629444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:26
Código de Controle do Documento: 3d03dfe9-ef78-4d98-a198-ca2d395e31bf

Na presente impetração, buscou-se a concessão da ordem para reconhecer a
ilegalidade na dosimetria da pena, por suposta violação ao Tema 1003 do Supremo
Tribunal Federal, com a consequente aplicação do preceito secundário originário do
artigo 273 do Código Penal, redimensionamento da pena, fixação do regime inicial
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 2-8).
O
foi indeferido liminarmente (fls. 147-148).
habeas corpus
No agravo regimental (fls. 129-136), o agravante sustenta a admissibilidade do
, ainda que como sucedâneo de revisão criminal, diante da alegada
habeas corpus
existência de flagrante ilegalidade. Afirma que a decisão monocrática deixou de apreciar
o mérito por excessivo formalismo, embora a controvérsia se restrinja à dosimetria da
pena. Defende a aplicação, no grau máximo, da causa de diminuição prevista no artigo
33, § 4o, da
, por entender presentes os requisitos legais, e aponta
Lei 11.343/2006
fundamentação genérica por parte das instâncias ordinárias.
Requer o provimento do agravo, com a concessão da ordem para
reconhecimento da ilegalidade apontada, redimensionamento da pena, fixação de regime
mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos sustentados na impetração (fls. 129-136).
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental (fls. 129-136), o agravante sustenta ser plenamente
admissível o
, ainda que manejado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
diante da existência de flagrante ilegalidade apta a afetar diretamente a liberdade de
locomoção.
Afirma que a decisão monocrática incorreu em excessivo formalismo ao
deixar de apreciar o mérito da impetração, embora a controvérsia se restrinja à dosimetria
da pena. Defende a ilegalidade da negativa de aplicação, em seu grau máximo, da causa
especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da
, não obstante o
Lei 11.343/2006
preenchimento dos requisitos legais, sustentando que as instâncias ordinárias se valeram
de fundamentação genérica e dissociada de elementos concretos dos autos.
Requer, ao final, o provimento do agravo, com a reconsideração da decisão
agravada e a concessão da ordem, para o redimensionamento da pena e as consequências
cabíveis (fls. 129-136).
Documento eletrônico VDA56629444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:26
Código de Controle do Documento: 3d03dfe9-ef78-4d98-a198-ca2d395e31bf

Como assinalado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
No caso, o trânsito em julgado ocorreu anteriormente à impetração do habeas
no Superior Tribunal de Justiça, o que torna inadequada a utilização da ação
corpus
mandamental com a finalidade de desconstituir a coisa julgada material. A concessão de
de ofício constitui prerrogativa do julgador, não configurando direito
habeas corpus
subjetivo da parte, e não pode ser utilizada como forma de violação às regras de
competência.
A esse respeito:
[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal,
a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador,
quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do CPP.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.462.348/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024)
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56629444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:26
Código de Controle do Documento: 3d03dfe9-ef78-4d98-a198-ca2d395e31bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.088.258 / SP
Número Registro: 2026/0136924-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15041860720228260362 22257812022
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL FILIPINI TRISTAO
ADVOGADO
: RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ FELIPE CHAVES TREVISAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
FALSIFICAÇÃO / CORRUPÇÃO / ADULTERAÇÃO / ALTERAÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO FERREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 1e7e4a08-afdf-4a33-a4c1-a46bca44ed3b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 1e7e4a08-afdf-4a33-a4c1-a46bca44ed3b